Tribunal: TJMT
Processo: 1020179-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
Agravo de Instrumento n. 1020179-57.2020.8.11.0000
Agravante: JAIME LUIZ ADAMES
Agravados: PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por JAIME LUIZ ADAMES, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo dos Parecis/MT que, nos autos da Ação Redibitória c/c Ressarcimento por Danos Materiais e Morais, sob no. 0002506-83.2018.8.11.0050, 101012, movida em face de PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo Agravante.
Em síntese, o Agravante pede a reforma da decisão, alegando não ter condições financeiras disponível para quitação das custas judiciais, superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Afirma que as circunstâncias fáticas noticiadas culminou na situação hoje vivenciada, tendo vários débitos inscrito em órgãos de restrição ao crédito, carreando, para tanto, comprovantes de negativação.
Requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo.
No mérito, pede que seja provido o agravo, a fim de que seja concedida a benesse da gratuidade da justiça à agravante.
É o relatório.
Decido.
Para concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual, o que se evidencia no caso.
Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)
No caso, tenho que, “a priori”, os argumentos e documentos trazidos são suficientes ao deferimento do benefício, de modo que a negativa, certamente trará prejuízos ao Agravante, que foi intimada para efetuar o pagamento, e, não o fazendo, ficará obstruído o direito de ação.
Desse modo, a meu viso, encontra-se demonstrado o preenchimento do requisito concernente à verossimilhança das alegações e probabilidade do direito, ressaltando-se acerca da precariedade desta decisão, pois, em havendo demonstração de viabilidade de pagamento, por certo, haverá a revogação do benefício.
Ante o exposto, em sede de cognição sumária, DEFIRO a medida vindicada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, solicitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada para que, no prazo legal, querendo, apresente as contrarrazões ao recurso.
Cumpra-se.
Alexandre ELIAS FILHO
Relator Convocado